Tribunal: STF
Processo: Rcl 51519
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação contra decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (Processo 2004142-47.2022.8.26.0000), a qual teria desrespeitado os precedentes firmados por esta CORTE nos julgamentos das ADI 5537, ADPF 457, ADPF 460, ADPF 461, ADPF 465, ADPF 467, ADPF 526 e a ADPF 600.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2/18): 



    Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com tutela de urgência antecipada c/c indenização por dano moral, na qual foi deferida liminar para garantir a matrícula do infante A. J. G. C. para o ano letivo de 2022 na instituição de ensino, ora ré.



    Alegam que o infante iniciou os estudos na instituição de ensino, ora agravante, no ano de 2017, quando cursava o 4º ano do Ensino Fundamental. De forma bastante resumida, alegam que foi indeferida a matrícula para o ano letivo de 2022, para o 9º ano do Ensino Fundamental.



    Fundamentam que a negativa da escola ocorreu porque alguns professores supostamente teriam utilizado o ambiente escolar “(...) para a prática expressa de doutrinação política e ideológica, em absoluto descompasso com a Lei e com o projeto político pedagógico da própria instituição”.



    Salientou, por conseguinte, que as insurgências supostamente teriam sido pontuais, incapazes de fundamentar o ato de indeferimento da matrícula que, por tal razão, se revestiria de arbitrariedade, ilegalidade e discriminação.



    (...)



    Protocolada a ação perante a Vara Criminal de Botucatu, que também possui competência para Infância e Juventude, cujos advogados classificaram erroneamente a demanda no e- AJ como “Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à Criança ou Adolescente – Tutela de Urgência”.



    Parecer ministerial em fls. 42-43, pela manutenção do vínculo escolar, e consequente deferimento da tutela antecipada.



    Em r. decisão de fls. 44-45, o MM Juízo a quo concedeu a tutela de urgência, sem ouvir a escola, determinando-se a matrícula, sob o fundamento de que há probabilidade do direito, considerando que o direito à educação é basilar, conforme art. 6º, da Constituição Federal.



    Interposto recurso de agravo de instrumento perante o E. TJSP, em 17/01/2022, com pedido de reconsideração, nos termos do art. 1.018, do CPC (doc. 1, fls. 75 e seguintes), dada existência de remansosa jurisprudência do E. STF, cujas decisões são dotadas de efeitos vinculantes e para todos, no âmbito dos casos envolvendo restrições à liberdade de ensinar (ADI 5537, ADPF 457, ADPF 460, ADPF 461, ADPF 465, ADPF 467, ADPF 526 e a ADPF 600).



    (...)



    Sem apreciar o pedido liminar monocraticamente, como é determinado para os casos de agravo de instrumento com pedido de liminar (CPC, art. 1.019, I), o Relator submeteu o feito diretamente para apreciação pela Câmara, em julgamento, composta também pelos Desembargadores Guilherme Gonçalves Strenger (Vice-Presidente do TJSP), Wanderley José Federighi (Presidente da Seção de Direito Público) e Francisco Bruno (Presidente da Seção de Direito Criminal).



    Em 21 de janeiro de 2022, a Câmara Especial não conheceu do recurso, pois considerou que o caso trataria da mera aplicação de regras de direito privado, não envolvendo as situações dispostas no art. 98 e art. 148 do ECA, determinando- e a redistribuição do feito para uma das Câmaras de Direito Privado.



    (...)



    Em decisão monocrática, proferida em 26 de janeiro de 2022, ora objeto deste procedimento de reclamação constitucional, o Relator indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento.



    (...)



    As decisões proferidas em sede de controle concentrado nas ADI 5537, ADPF 457, ADPF 460, ADPF 461, ADPF 465, ADPF 467, ADPF 526 e a ADPF 600, por esta Suprema Corte, destacam que a Constituição Federal protege a liberdade de ensinar e que “(...) a autonomia da vontade dos pais não pode ditar os termos em que os profissionais da educação vão exercer seu mister, por toda a expertise e experiência adquirida por aqueles que pensam o ambiente escolar (...)” (STF, ADPF 460/PR, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 13/08/2020, p. 11-12).



    O E. TJSP ao conceder aval à postura dos pais, alegando que a intervenção é bem-vinda e saudável, sendo “nada demais” para o ambiente escolar, viola a autoridade das decisões proferidas pelo STF envolvendo leis que criavam a Escola Sem Partido ou programas contra a suposta ideologia de gênero, que expressamente determinam a não intervenção na prática pedagógica dos docentes.



     



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e, no mérito, a procedência desta reclamação, para o fim de cassar decisão proferida em fls. 70-76, do Agravo de Instrumento nº 2004142-47.2022.8.26.0000, do E. TJ/SP, que violou jurisprudência deste E. STF, dotada de efeitos vinculantes e erga omnes, consubstanciadas nas ADI 537, ADPF 457, ADPF 460, ADPF 461, ADPF 465, ADPF 467, ADPF 526 e a ADPF 600, determinando-se, por conseguinte, a medida adequada à preservação da competência desta Suprema Corte, consistente na autonomia da escola para indeferir matrícula para o aluno, em virtude da incompatibilidade entre os desejos de sua família e o da instituição de ensino, nos termos do art. 161, III, do RISTF e art. 992 do CPC (fl. 31).



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 27/1/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações juntadas aos autos, a decisão impugnada foi proferida em 26/1/2022 (doc. 3, fl. 76).



     



    Os paradigmas de confronto invocados são as decisões desta SUPREMA CORTE nas ADI 5.537 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 457 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ADPF 460 (Rel. Min. LUIZ FUX), ADPF 461 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 465 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 467 (Rel. Min. GILMAR MENDES), ADPF 526 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA) e a ADPF 600 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO).



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto dos parâmetros de controle acima transcritos.



    No caso particular, a parte reclamante pretende impugnar, por meio de reclamação constitucional, decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo que indeferiu o pedido de tutela de urgência, pela qual a instituição de ensino, ora reclamante, pretendia se abster da obrigação de renovar a matrícula escolar de aluno, sob a argumentação central de que a relação entre pais e a instituição de ensino tornou-se mais dificultosa, com impactos na educação da criança, que vivencia as insurgências de sua família contra o método de ensino. Destaco, no ponto de interesse, os fundamentos da decisão impugnada (doc. 3, fls. 72/75):



    No caso do agravado, não está em discussão a ausência do exercício de pátrio poder por um comportamento de seus pais alheios à sua educação. 



    Ao contrário, depara-se que se encontra devidamente assistido por eles na preocupação de educá-lo, à medida que, desde o ano de 2017, ele é encontrado matriculado na escola agravante, que, no entanto, agora pretende indeferir a sua rematrícula para o ano letivo a se iniciar em 2022.



    Enfim, seus pais combatem resistência que imputam indevida, exatamente em plano de relação contratual privada que firmaram em seu nome, para protegê-lo e preservá-lo na obtenção da melhor educação à sua formação. 



    Trata-se de cenário em que se confere que atuam no efetivo exercício do Poder Familiar, dando atendimento à regra do artigo 1.634 do CC, “Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores: I. dirigir-lhes a criação e educação”.



    Neste sentido, e oportuna a lição do profº Milton Paulo de Carvalho Filho, “Incumbe aos pais, também, a escolha da escola, segundo a linha pedagógica que entenderem mais adequada à conveniência familiar, tanto de natureza cultural como financeira, além de optarem pela formação espiritual dos filhos, de acordo com a orientação religiosa que adotem. Havendo divergência entre os pais sobre as opções a serem escolhidas, esses deverão levar à apreciação do juiz, para que ele indique o que melhor se coaduna com o interesse do menor” (“Código Civil Comentado”, Coord. Min. Cezar Peluso, Ed. Manole, 15ª ed., 2021, p. 1774).



    Por efeito, embora a agravante traga argumentos de uma interferência indevida dos pais do aluno quanto à sua autonomia pedagógica, e que se encontra destacada em cláusula contratual na essência de sua liberdade de seu programa de ensino, aqui, como intérprete distante do calor da divergência que se está a construir como obstáculo à continuidade da prestação de seu serviço ao agravado, por essência de sua escolha (da agravante como contratada) pelos pais do aluno, e por se constituir instituição de ensino que adota a pedagogia das “Escolas Waldorf”, abstraídos incidentes paralelos em linha de adoção alguns programas eleitos na aplicação de seus métodos que teriam sido combatidos, de forma central, o dado é que os pais do agravado ao a elegerem para a continuidade da prestação dos serviços educacionais, está claro, que a prestigiam.



    Senão não estariam em juízo a combater o indeferimento da rematrícula do menor.



    (...)



    E, por evidente, não se pode imaginar que eles, pais do agravado, não possam e não devam buscar interação e discutir questões pontuais de metodologia adotada em alguma cadeira curricular, se enxergam que algum docente está a imprimir tema e linguagem subliminar de ideologia que não se coaduna com os princípios e valores que prezam na formação de seu filho.



    Elementar que lhes cabe o dever e o direito de mostrar, de forma salutar perante a direção da escola, que têm interesse e acompanham as atividades escolares que são ministradas a seu filho.



    Isso acrescenta aprendizado e aprimoramento pedagógico ao educando, como lhes cabe realce perante a escola dos valores que esperam atendidos na formação de seu filho. Nada anormal.



    Por corolário, se o contrato de ensino firmado em nome do agravado vem desde 2017, com sucessivas rematrículas renovadas e em dia para a pretensão da continuidade para o ano letivo de 2.022, não vejo direito da agravante ao indeferimento de sua matrícula, como bem fundamentou o juízo “a quo”.



    De certo, a controvérsia debatida nos autos, qual seja: a obrigação da instituição de ensino em proceder a renovação de matrícula escolar de estudante, encontra-se em contexto distinto dos objetos das referidas ações paradigmáticas. Vejamos.



    Na ADI 5.537, o Plenário da CORTE, ao analisar dispositivos da Lei 7.800/2016 do Estado de Alagoas, declarou inconstitucional a integralidade da referida lei estadual, pela qual instituiu, no âmbito do sistema estadual de ensino, o programa “escola livre”.



    Já na ADPF 460, a SUPREMA CORTE declarou a inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 2º da Lei nº 6.496/2015 do Município de Cascavel/PR, que aprovou o plano municipal de educação para o período de 2015 a 2025. Na ocasião, firmou-se o entendimento de que a vedação da abordagem dos temas de “gênero” e de “orientação sexual” no âmbito escolar viola os princípios da liberdade, enquanto pressuposto para a cidadania; da liberdade de ensinar e aprender; da valorização dos profissionais da educação escolar; da gestão democrática do ensino; do padrão de qualidade social do ensino; da livre manifestação do pensamento; e da livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença.



    Na ADPF 457, de minha relatoria, bem como no julgamento conjunto das ADPF 461, ADPF 465 e ADPF 600, todas de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, o Tribunal julgou procedentes os pedidos para declarar a inconstitucionalidade formal e material de dispositivos de lei que vedavam o ensino sobre gênero e orientação sexual, considerando que tais normas comprometem o acesso de crianças, adolescentes e jovens a conteúdos relevantes, pertinentes à sua vida íntima e social, em desrespeito à doutrina da proteção integral.



    O objeto de discussão na ADPF 467 foi a constitucionalidade dos arts. 2º, caput, e 3º, caput, da Lei 3.491/2015, do Município de Ipatinga/MG, que vedavam, em suma, a aplicação da chamada ideologia de gênero no âmbito das instituições da rede de ensino municipal. 



    Matéria semelhante foi discutida na ADPF 526, pela qual esta CORTE declarou a inconstitucionalidade do § 5º do art. 162 da Lei Orgânica do Município de Foz do Iguaçu, que vedava a aplicação da chamada ideologia de gênero no âmbito das instituições da rede de ensino municipal.



    Além disso, a transcendência do raciocínio que orientou a conclusão nas referidas ações paradigmáticas, para viabilizar o cotejo com o caso em análise, não é agasalhada pela jurisprudência desta CORTE. Até o presente momento, conforme afirmado pelo Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, em julgado recente da 2ª Turma, prevalece o entendimento contrário à chamada transcendência ou efeitos irradiantes dos motivos determinantes das decisões proferidas em sede de controle adstrato de normas, como se depreende da Rcl 3.014, Min. CARLOS BRITTO, Pleno (...) (Rcl 21.986, 2ª Turma, DJe de 5/12/2016).



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico das as ADI 5.537 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 457 (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES), ADPF 460 (Rel. Min. LUIZ FUX), ADPF 461 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 465 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), ADPF 467 (Rel. Min. GILMAR MENDES), ADPF 526 (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA) e a ADPF 600 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), não há estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados. É, portanto, inviável a presente reclamação.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de janeiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente